Tribunal: TJMT
Processo: 0011018-42.2008.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011018-42.2008.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEIR VITOR MODESTO (APELANTE), ANESTOR VICTOR MUDESTO - CPF: 202.680.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSIE ETHIENE DE ARRUDA (ASSISTENTE), ÁLVARO JOSÉ AMARAL (ASSISTENTE), CELIA MARGARETH CEBALOS DE SOUZA (ASSISTENTE), ADAILSON BATISTA DOS SANTOS (ASSISTENTE), LUCIANO MODESTO MORAES (ASSISTENTE), CLEITON VITOR MODESTO (ASSISTENTE), MARCELO MARQUES DO AMARAL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011018-42.2008.8.11.0006

APELANTE: ADEIR VITOR MODESTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RECURSO DEFENSIVO - CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (CP, ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II) –– PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME E DE SUA CONSEQUÊNCIA – SUPERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO DELITO - QUANTUM DE 1/6 - POSSIBILIDADE – NÃO OBRIGATORIEDADE DA FRAÇÃO DE 1/8 – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – TENTATIVA – DIMINUIÇÃO INVERSAMENTE PROPORCIONAL À PROXIMAÇÃO DO RESULTADO DO CRIME - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo ocorrido o crime de homicídio em lugar de grande circulação de pessoas, é autorizado ao juízo sentenciante considerar como negativa tal circunstância. A impossibilidade de exercer ocupações habituais por reverberação da conduta homicida é fator mais do que suficiente para superar as consequências do crime e, assim, autorizar a valoração negativa de tal vetor.

Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor.

Consoante a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a diminuição do crime tentado deve ser inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011018-42.2008.8.11.0006

APELANTE: ADEIR VITOR MODESTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de

Adeir Vitor Modesto
,
contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que atendendo à soberana votação do Tribunal do Júri, condenou o apelante à pena de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio simples tentado (CP, art. 121, caput, ,c/c art. 14, inciso II).

Nas razões recursais, sustenta haver erro na valoração das circunstâncias do crime, ao argumento que essas seriam inerentes ao tipo penal de homicídio simples (id.

200940233).

Também aduz existir equivoco quanto à fração de 1/6 considerada para cada circunstancias judicial, porquanto, no seu sentir, deveria ser utilizado 1/8 para cada uma.

Por fim, pugna pela aplicação da fração máxima na causa de diminuição de pena em razão da tentativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público postula pelo não provimento do recurso defensivo (id. 200940235).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 207061668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011018-42.2008.8.11.0006

APELANTE: ADEIR VITOR MODESTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pretende que seja readequada a pena base, ao fundamento de que haveria erro na valoração das circunstâncias do crime, bem como equívoco quanto à fração de 1/6, considerada para cada circunstancias judicial.

Também busca que seja aplicado o vetor máximo de redução da causa de diminuição pela tentativa.

Das circunstâncias judiciais e do quantum utilizado na valoração.

Quando da análise das circunstâncias judiciais, o juízo sentenciante valorou negativamente somente as circunstância do crime e sua consequência, mantendo todos os demais vetores neutros, fixado a pena base acima do mínimo legal, em de 08 (oito) anos de reclusão, exacerbando um sexto da pena para cada vetor negativo.

Por oportuno, para melhor compreender, colaciono somente a parte na qual os vetores foram valorados negativamente.

“[...] Em relação às circunstâncias do crime, tendo em vista que o delito fora praticado em local com grande circulação de pessoas, uma sorveteria, havendo a possibilidade de que terceiros pudessem ser atingidos pela conduta, NEGATIVO a presente circunstâncias.

As consequências do delito foram graves, haja vista que, conforme se verifica nos autos, bem como do que fora produzido em juízo, a vítima ficou gravemente ferida e afastada de suas funções/atividades pelo ínterim de mais de 30 dias, motivo pelo qual NEGATIVO a presente circunstância judicial. [...]”

Vê-se que a circunstância do crime foi valorada negativamente, ao fundamento que a conduta teria ocorrido em local de grande circulação de pessoas.

Agiu com acerto o magistrado, visto que tal fator realmente ultrapassou as circunstâncias normais do delito de homicídio.

Como bem consignado na sentença, terceiros poderiam ser atingidos pela conduta do acusado, já que ocorreu em frente de uma soverteria, local onde normalmente há circulação de diversas pessoas, inclusive crianças, de modo a aumentar ainda mais o viés negativo da ação delituosa.

Aliás, o juízo sentenciante seguiu a linha interpretativa do Superior Tribunal de Justiça, que, julgando caso bem semelhante, considerou como negativa a circunstância do crime, pelo fato de ter ocorrido em local de grande circulação de pessoas.

Por oportuno, colaciono o seguinte excerto do referido julgado:

“(...) I - Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso.
In casu
, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, vez que o paciente praticou o delito em plena luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas, sem que se possa falar em bis in idem com a qualificadora do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima (...).

Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 690.059/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

Por esse modo, não verifico qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade neste ponto da dosimetria da pena.

O mesmo ocorre com as consequências do crime, porquanto não ter verificado qualquer equívoco no seu sopesar.

Pelo fato da vítima ter ficado gravemente ferida e afastada de suas ocupações habituais por mais de 30 dias, o juízo sentenciante entendeu que esse contexto ultrapassou o inerente ao tipo penal de homicídio.

Nem sempre o bem jurídico protegido pelo tipo precisa ser atingido para caracterizar a tentativa do crime. Tanto é que a doutrina classifica a tentativa em cruenta ou vermelha e incruenta ou branca. Na primeira hipótese, o bem jurídico é lesionado e na segunda o bem jurídico não é atingindo.

É prescindível, dessa maneira, que a vítima seja atingida para caracterizar o homicídio em sua forma tentada.

Seguindo essa lógica, podemos concluir que as consequências do crime superaram a esperada para o delito de homicídio simples tentado, posto ter a vítima ficando gravemente ferida e impedida de exercer suas atividades por mais de 30 dias.

Deveras, ficar impossibilitado de exercer ocupações habituais por reverberação da conduta homicida, é fator mais do que suficiente para superar as consequências do crime e, assim, autorizar a valoração negativa de tal vetor.

Por derradeiro, com relação à fração utilizada pelo magistrado para realizar o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, igualmente não vejo qualquer irregularidade a ser sanada. Isso porque, não há qualquer imposição legal sobre o quantum a ser observando pelo magistrado na valoração das circunstâncias judicias.

A propósito, quando do julgamento do recurso de apelação nº

0004902-29.2019.8.11.0040 (29.7.2023), de minha relatoria, ficou consignado que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor.

Importante lembrar que, diante do silêncio da lei, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente. Sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Do quantum utilizado para causa de diminuição de pena.

Neste ponto, também não vejo qualquer erro ou desproporcionalidade na fração utilizada pelo juízo sentenciante para realizar a redução pela tentativa.

Para melhor compreender, compilo o excerto da sentença impugnado pela defesa:

“(...) Por outro lado, verifica-se que se trata de delito tentado, cuja minorante entendo por bem fixar ao patamar de 1/3, haja vista que o iter criminis fora quase que integralmente percorrido, havendo os disparos de arma de fogo e, ainda, o grave estado de saúde da vítima. (...)”.

Do trecho destacado, podemos ver que a diminuição no patamar de 1/3 foi devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

Sabe-se que o quantum utilizando para realizar a diminuição da pena deve ser proporcional ao caminho percorrido do crime, ou seja, se o delito de homicídio chegou mais perto ou não da consumação.

Aliás, lembro que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (AgRg no REsp 1943353/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).

É por isso que inexiste qualquer erro por parte do juízo sentenciante, visto que a fração condiz com o caminho percorrido pelo crime de homicídio, o qual quase chegou perto de sua consumação, sobretudo diante da gravidade das lesões acarretadas com a conduta delitiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a condenação prolatada inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024